Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005994-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LEOIRDA BENEDITA DA SILVA - CPF: 201.776.401-97 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - PRAZO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor r prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1005994-09.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Leoirda Benedita da Silva

Processo origem: 1000948-65.2022.8.11.0035

Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação

Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por
Leoirda Benedita da Silva
(Proc. nº 1000948-65.2022.8.11.0035), deferiu o pedido liminar para determinar que o banco requerido, ora agravante, suspenda os descontos realizados na folha de pagamento da autora referentes ao empréstimo consignado nº 123367788269, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Preliminarmente, defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada,

para afastar a multa diária aplicada pelo juízo de origem ou, subsidiariamente, reduzir o valor, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e requer a concessão de 30 dias para cumprimento.

Pugna pelo provimento do agravo.

Sem pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo/ativo (Id. 162865197).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 166072175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1005994-09.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Leoirda Benedita da Silva

Processo origem: 1000948-65.2022.8.11.0035

Vara Única da Comarca de Alto Garças

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação

Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por
Leoirda Benedita da Silva
(Proc. nº 1000948-65.2022.8.11.0035), deferiu o pedido liminar para determinar que o banco requerido, ora agravante, suspenda os descontos realizados na folha de pagamento da autora referentes ao empréstimo consignado nº 123367788269, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de provimento do recurso, para afastar a multa diária aplicada pelo juízo de origem ou, subsidiariamente, reduzir o valor, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e requer a concessão de 30 dias para cumprimento.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 200,00, mostra-se adequado aos parâmetros de aplicação, conforme o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)”
(N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Por fim, o prazo para cumprimento da obrigação, 5 dias conforme art. 218, § 3º do CPC (Id. 110664466), mostra-se adequado e comporta manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023